Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712776-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de débitos tributários, por não vislumbrar presentes, de plano, os pressupostos legais do pleito antecipatório formulado, indeferiu pedido formulado com o fim de obrigar o agravado a expedir certidão positiva, com efeitos de negativa de débitos tributários, bem assim, certidão positiva de dívida ativa com efeitos de negativa. Indeferida a tutela de urgência, o agravado peticionou noticiando que, no feito de referência, foi proferida sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator